Tribunal: STF
Processo: RHC 266026
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Paulo Eugenio Abboud Maues interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 29):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE A LICITAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Como é de conhecimento, a Lei n. 13.964/2019 refletiu no trabalho do membro do Ministério Público, em especial ao criar o art. 28-A do Código de Processo Penal, que prevê o instituto do acordo de não persecução penal, cuja proposição cabe ao órgão acusador, quando atendidas as condições objetivas e subjetivas previstas no dispositivo supramencionado. 
2. Neste caso, os fundamentos apresentados amparam de maneira suficiente a decisão de não apresentar a solução penal negociada à agravante. O órgão acusador afirmou, reiteradas vezes, que o acordo de não persecução penal não se mostra suficiente, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas, sendo insuficiente para a prevenção e reprovação do delito, inexistindo, pois, constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. 
3. Agravo regimental não provido.
(HC 995.848 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Postula, em síntese:

[...] reconhecer o constrangimento ilegal imposto ao RECORRENTE pelos acórdãos do eg. STJ que mantiveram a manifestação do MPF pela negativa de oferecimento de ANPP com amparo em fundamentação inidônea, declarar a nulidade das decisões e manifestações ministeriais e determinar a remessa dos autos ao MPF para que elabore nova manifestação com fundamentação idônea, sobre a possibilidade de celebração do ANPP com o Recorrente.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário, assim resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS. PRETENSÃO AO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP (ART. 28-A DO CPP - PACOTE ANTICRIME). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO HC Nº 185.913/DF - PLENÁRIO DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MPF. ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS QUE DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

No caso em exame, observou-se o procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, uma vez que o pedido de remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público Federal (eDoc 9, fls. 461-463) foi acolhido, tendo sido, contudo, mantida a decisão de não oferecimento do acordo (eDoc 9, fls. 482-492).

Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.

Ademais, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal (com meus grifos): 

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 

No caso, conforme ressaltado pelo ato dito coator (eDoc 30 e 40 respectivamente):

Especificamente em relação ao agravante Paulo Eugênio Abboud Maués consta da inicial que, juntamente com Aélcio de Jesus Monteiro dos Santos, foram beneficiados, na qualidade de responsáveis pela SS Administração e Serviços LTDA, pela fraude licitatória ocorrida no âmbito da prefeitura Municipal de Santarém na concorrência pública 001/1999, nas cartas convite 058/1998, 059/1998, 069/1998, 001 /2000 e 005/2000, no valor histórico de R$ 1.006.342,83 (um milhão, seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos). (eDoc 30)

________________________________________________________

De fato, conforme destacado pelo órgão ministerial em sua manifestação, "a ação criminosa dos réus voltou-se com o fim específico de desviar recursos públicos federais, enriquecendo ilicitamente em prejuízo ao erário, quanto aos valores destinados às despesas com alimentação escolar repassados pelo FNDE para o Município de Santarém /PA" (e-STJ fl. 2085). Ademais, ratificou-se, nos termos da sentença, que "as condutas criminosas dos réus revelaram (id. 163083902, fl. 23), 'total afronta a qualquer princípio reinante nos certames licitatórios, de forma concertada, mesmo fazendo parte de um grupo de empresas sob o mesmo controle, fraudaram nada menos que 24 certames licitatórios, nos anos de 1998 até 2000, todos atinente à aquisição de merenda escolar, tema por demais sensível, mormente no Norte do País, onde a escassez de recursos impede o crescimento do escolarização. Na verdade, por meio de um engenhoso estratagema a envolver diversas empresas controladoras umas das outras, os acusados frustraram toda e qualquer competitividade das disputas'. (e-STJ fl. 2085).
Nesse contexto, com o mesmo entendimento expresso no julgamento do recurso interposto pelo corréu Aélcio (EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS nº 995819), reitere-se a conclusão no sentido de que, acertadamente, "considerou-se a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo Parquet especialmente pela elevada reprovação das condutas - fraudes a licitações envolvendo merendas escolares - e os indícios de reiteração das condutas. 
Desse modo, a mera menção ao montante total dos prejuízos apurados na ação penal não desconfigura as razões apresentadas." (eDoc 40)

Nesse contexto, observo que a recusa de oferta do ANPP por parte do ministério público encontra fundamentação adequada, não havendo ilegalidade a ser reconhecida na presente via.

É que, diante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente